Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-79.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001923-79.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), H. F. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
HOME CARE
– NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
–
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
6ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de
Tutela nº 0001923-79.2017.8.11.0003
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como substituto processual da menor Helloá Ferron Santos Braga que julgou procedente a pretensão inicial condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
à obrigação de fazer consistente no integral tratamento de saúde da criança, que por ora consiste na internação domiciliar, na modalidade
HOME CARE
, tendo em vista o diagnóstico de
ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL E SÍNDROMES CORRELATAS (CID 10: G12),
sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 48521462 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado
à obrigação de fazer consistente no integral tratamento de saúde da criança, que por ora consiste na internação domiciliar, na modalidade
HOME CARE
, tendo em vista o diagnóstico de
ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL E SÍNDROMES CORRELATAS (CID 10: G12),
sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
como substituto processual da menor Helloá Ferron Santos Braga, ajuizou em
10/03/2017
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela nº
0001923-79.2017.8.11.0003
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a internação domiciliar, na modalidade
home care
, tendo em vista o diagnóstico de “ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL E SINDROMES CORRELATAS (CID 10: G12).”

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
.

No dia 26/04/2018, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, vejamos:

“
ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no integral tratamento de saúde da criança HELLOA FERRON SANTOS BRAGA, que por ora consiste na INTERNAÇÃO DOMICILIAR, na modalidade HOME CARE, em favor de HELLOA FERRON SANTOS BRAGA, nascida em 09/06/2016, tendo em vista o diagnóstico de ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL E SÍNDROMES CORRELATAS (CID 10: G12), sob pena de bloqueio de verbas públicas

No mais, considerando a juntada da nota fiscal n°. 773 a fl. 238, referente ao serviço prestado no período de O1/O3/2018 e 31/03/2018, dou início ao bloqueio de verbas públias na importância de R$ 42.230,99 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos), procedendo-se a Sra. Gestora com a transferência do respectivo valor é empresa prestadora de serviço e intimação das partes.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei. Nos termos da Súmula 490 do STJ sentença sujeita ao reexame necessário.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.

Às providências
”.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

No caso, a menor substituída pelo Ministério Público apresenta diagnóstico de atrofia muscular espinhal e síndromes correlatas (CID 10: G12), conforme documentos médicos.

Além disso, consta que a infante encontra-se internada na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, em condições de ser encaminhada para internação domiciliar,
home care.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão. Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde. Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o magistrado
a quo,
em condenar o ente público à disponibilizar a internação domiciliar da criança, na modalidade
home care.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020